Tribunal: STF
Processo: ARE 1441178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISTRITO INDUSTRIAL – EIA/EIMA – DESNECESSIDADE – OBRA CARACTERIZADA COMO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR INTERMÉDIO DE EAS – RESOLUÇÃO SMA 54/04 – AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: 79e49da9, p. 10)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 21, ID: b67b740e). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1º, IV, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 5505c47d) 



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a necessidade de elaboração de EIA/RIMA para a edificação e ampliação de distrito industrial, ressaltando-se que a obra em questão seria um empreendimento potencialmente causador de degradação ao meio ambiente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções do CONAMA 01/1986, 237/1997 e 369/2006 e Resolução SMA 54/2004) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA para a realização do empreendimento ora impugnado, em razão de seu baixo impacto ambiental. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O fundamento primário dessa ação ambiental repousa na suposta necessidade de realização de EIA/RIMA para a construção de estabelecimento prisional de considerável porte, não sendo suficiente o EAS.



    A questão, como posta, evidencia a pretensão de reconhecimento de nulidade de ato administrativo, o que somente se admite na hipótese de sua ilegalidade, não estando afeto ao controle jurisdicional os critérios de conveniência e oportunidade, como é de vulgar sabença. 



    Ora, não há na legislação pertinente, qualquer indicação e que a construção de um distrito industrial, com os aspectos daquele objeto do licenciamento ambiental em referência, necessite de EIA/RIMA, posto que não há previsão para tanto nas Resoluções CONAMA nºs 01/86 e 237/97, como bem anotado pelas rés/apeladas em suas manifestações nos autos.



    Outrossim, não há no ato concessivo (licença ambiental por meio de estudo ambiental simplificado), qualquer ofensa à Resolução CONAMA n° 369/06, posto que esta reconhece a competência dos órgãos estaduais na análise da intervenção em área de APP e, a licença em debate foi calcada em ordenamento estadual (Resolução SMA n° 54/04) editado com suporte na norma constitucional invocada (CF, art. 225, § 12 , IV, da CF), assim como na federal pertinente (Resolução CONAMA n° 01/86 e 237/97), não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade. Acresça-se a isto o fato de que referida Resolução n° 369/06 não exige o EIA/RIMA para a intervenção em área de APP na implantação de instalações para a condução de efluente tratado, como é o caso em foco, posto considera-la de baixo impacto ambiental, assim prescrevendo:



    (...)” (eDOC 12 – ID: 79e49da9, p. 11-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONCESSÃO DE LICENÇA. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. LEIS NºS 4.771/1965 E 12.651/2012 E DECRETO Nº 2.661/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade, ou não, do EIA/RIMA para fins de autorização da queima controlada da palha da cana-de-açúcar, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis NºS 4.771/1965 e 12.651/2012 e Decreto n.º 2.661/1998), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição da República. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 145 da repercussão geral. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1.277.342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. RODOVIA ESTADUAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.307.140 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente